Tribunal: TJDFT
Processo: 0026459-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se o autor/apelado ESPÓLIO DE ORZÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões à apelação interposta (ID 33312060). Intime-se. Publique-se.